Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SENTENÇA QUE AMPLIOU O REGIME DE VISITAS DO GENITOR. INTERESSE DO MENOR. INSEGURANÇA RELACIONADA AO AMBIENTE FAMILIAR PATERNO. RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
2. No caso, não merece ampliação o regime de convivência paterno-filial diante de circunstâncias relevantes que demonstram que o ambiente familiar paterno se mostra hostil à infante, bem como a insegurança demonstrada na presença do genitor, ante o alto consumo de bebida alcóolica, devendo ser observados os princípios da proteção integral e do melhor interesse.
3. Apelação conhecida e provida.